Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0700724-83.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais (id. 259118050 dos autos originários n. 0717203-73.2025.8.07.0005) que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, efetue, no prazo de dez dias, o pagamento integral da indenização securitária conforme o valor da Tabela FIPE, corrigido monetariamente e acrescido de juros, sob pena de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerida presta serviço de proteção veicular e a autora é destinatária final, conforme artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. A documentação acostada demonstra que a autora comunicou o sinistro em dezembro de 2024, tendo a requerida assumido o pagamento e se prontificado a realizar o depósito em cinco parcelas, conforme proposta juntada aos autos. O termo de filiação de id. 258898129, página 2, expressamente prevê que, em caso de perda total, o valor da indenização corresponde ao da Tabela Fipe vigente. Assim, a conduta da requerida ao propor pagamento parcelado e valor inferior ao contratado configura descumprimento contratual e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O valor devido à autora deve corresponder ao da Tabela Fipe, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a comunicação do sinistro. A agravante sustenta manifesta ilegalidade e teratologia da decisão recorrida, por conceder tutela de natureza satisfativa, com efeitos irreversíveis, sem a prévia formação do contraditório. Argumenta que tal determinação viola o disposto no art. 300, § 3o, do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Destaca que a imposição de pagamento imediato, sob ameaça de bloqueio judicial, exaure de forma precoce o mérito da demanda e desconsidera os riscos econômicos e operacionais da cooperativa, configurando hipótese típica de irreversibilidade. Acrescenta que a tutela foi concedida sem que a agravante fosse sequer citada, em afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, e nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. Salienta que a controvérsia demanda análise minuciosa de cláusulas contratuais, das normas internas da cooperativa e da regularidade do cumprimento contratual pelas partes, matérias que exigem dilação probatória e produção de provas, inclusive pericial, não se justificando, portanto, a concessão de medida de urgência com caráter satisfativo antes da fase instrutória. Defende, outrossim, a inexistência de perigo de dano irreparável à parte autora, porquanto os fatos narrados na inicial se restringem a alegações de inadimplemento contratual e divergência quanto ao valor da indenização. Aduz que tais situações não autorizam, por si só, a concessão de tutela antecipada, pois não evidenciam risco concreto de prejuízo irreversível, sendo plenamente reparáveis ao final do processo, mediante eventual condenação judicial. Enfatiza que a tutela concedida se baseia em perigo meramente patrimonial e abstrato, carecendo, assim, de pressuposto legal. Afirma violação ao princípio da proporcionalidade, argumentando que o juízo a quo impôs à recorrente a medida mais gravosa possível – o pagamento imediato da quantia integral, sob pena de bloqueio judicial –, sem observar alternativas menos onerosas, como o depósito judicial ou outras medidas de cunho conservativo. Diz que a decisão desequilibra a relação processual ao impor obrigação financeira severa sem a devida ponderação entre os interesses envolvidos. Por fim, destaca o risco concreto de dano grave à sua estrutura operacional e institucional, evidenciando que a imposição de pagamento imediato compromete sua capacidade financeira e a regularidade das atividades cooperativas, em prejuízo de todos os seus associados. Ressalta que eventual recuperação dos valores pagos dependeria da capacidade econômica da autora, o que não está assegurado, configurando, portanto, risco real de prejuízo irreparável e coletivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Passo ao exame do pedido liminar. Inexiste violação aos arts. 9o e 10 do CPC pela tutela provisória de urgência, bem assim afronta ao princípio da não surpresa neles contidos, haja vista a expressa ressalva do parágrafo único (inc. I), apenas diferindo o contraditório em ponderação com a garantia de um processo justo e efetivo, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Essa a compreensão já adotada pelo STF: [...] 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9o, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. [...] (ADI 5.737, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, DJe 26/06/2023.) Destarte, resguardada manifestação da parte adversa para momento posterior, não há ofensa à Constituição Federal, especialmente ao art. 5o, LIV e LV, porquanto observado o devido processo legal e assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Na origem, a autora agravada narrou que é proprietária de veículo segurado pela ré agravante. Disse que o veículo segurado sofreu grave acidente em 17/12/2024, resultando perda total e, apesar de comunicado o sinistro, “a despeito da clara configuração da perda total e da documentação comprobatória apresentada, a requerida, de forma injustificada e abusiva, ainda não fez o pagamento da indenização securitária e ainda disse que pagaria a requerente em 4 parcelas”. Alegou que “a postergação da requerida, formalizada através do documento anexo em que diz que a seguradora irá pagar a requerente de forma parcelada e valor abaixo da tabela fipe, o qual se mostra totalmente descabido e em total desacordo com as condições contratuais da apólice”, em flagrante descumprimento do contrato de seguro (id. 258898111 – p. 4 na origem). A agravada instruiu a demanda com o termo de filiação ao seguro e a comunicação do sinistro, entre outros documentos (id. 258898129 a 258898139 na origem). O documento em id. 258898131 – p. 3 (na origem), emitido pela agravante apresenta programação de pagamento “referente ao Sinistro com Perda Total”, em quatro parcelas mensais, a contar de 17/09/2025, cujo valor, segundo a agravada, ainda estaria aquém da Tabela Fipe. Portanto, a controvérsia atinente ao dano material reside na forma sugerida de pagamento da indenização securitária e em verificar se o valor observa a Tabela Fipe. Nesse contexto, sem olvidar que a controvérsia pressupõe o exame de cláusulas contratuais, em especial, da apólice de seguro – aparentemente, sequer anexada aos autos –, não se pode descartar a necessidade de dilação probatória. A necessidade de se verificar a extensão da indenização securitária e de se realizar eventual dilação probatória nos autos originários, mediante o indispensável contraditório, para elucidação dos fatos, torna incompatível a tutela provisória de urgência concedida na decisão agravada. Ademais, a tutela de urgência pleiteada pela agravada possui natureza satisfativa, porquanto exaure integralmente a pretensão indenizatória. Tal circunstância torna a providência liminar prematura e conflitante com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. PRETENSÃO LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, é possível verificar a demora expressiva na prestação dos serviços pela agravada, o que evidencia a verossimilhança das alegações 3.1. Contudo, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual, nos termos do art. 300, §3o do Código de Processo Civil. 4. Ausentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento, considerando a natureza eminentemente satisfativa do pedido liminar, correta a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895002, de Relatoria do Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível. Acórdão 1854808, de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível. (Acórdão 2065009, AGI 0737648-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 05/11/2025, DJe: 26/11/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. TUTELA SATISFATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de alagamento em unidade residencial. 1.1 Pedido de realização imediata de perícia de engenharia civil no imóvel do recorrente e nas áreas comuns do condomínio, com reparo imediato dos vícios apurados, supostamente em razão de infiltração no telhado do edifício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se persiste o interesse recursal diante da superveniente decisão de saneamento que determinou a realização de prova pericial; e (ii) se é possível conceder tutela de urgência para que seja determinado o reparo imediato do imóvel pelo condomínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisão de saneamento proferida pelo Juízo de origem determinou a realização de perícia judicial, com nomeação de perito e definição dos pontos controvertidos, circunstância que acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pleito da prova pericial. 4. O pedido de reparo imediato do imóvel ostenta natureza satisfativa, porquanto esgota, em essência, o mérito da demanda, revelando-se prematuro e incompatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Ademais, inexiste urgência, sobretudo diante do lapso temporal decorrido desde o suposto evento (há cerca de 1 ano) e da perícia já designada, para aferir eventual responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2054744, AGI 0727938-83.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 08/10/2025, DJe: 21/10/2025.) Além disso, a tutela provisória pleiteada pela autora agravada nos autos originários não se amolda às hipóteses de tutela de evidência previstas no art. 311 do CPC. De outra parte, o juízo a quo silenciou acerca da urgência exigida pelo art. 300 do mesmo diploma legal, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. No ponto, cumpre registrar que a autora afirmou, nos autos originários, ter solicitado o pagamento da indenização securitária imediatamente após o sinistro ocorrido em dezembro de 2024, circunstância que afasta a caracterização da urgência em razão do decurso temporal. Outrossim, a alegação genérica de dificuldades financeiras não se mostra apta a comprovar o periculum in mora. Forçoso considerar, portanto, que a decisão agravada não observou os requisitos legais do art. 300 do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista a ordem de pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros da agravante via Sisbajud. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator